Tribunal: STF
Processo: ARE 1396298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 158. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, §2º, I (ANTIGA REDAÇÃO) E II, DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA, PARA CADA APELANTE, DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL, SEMIABERTO, ALÉM DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA.



    APELO DE JOSEMAR DAS NEVES CRUZ: PLEITO DE REFORMA DA SANÇÃO, EM FACE DA PRESENÇA DAS CAUSAS DE AUMENTO, ESTAMPADAS, NOS INCISOS I (USO DE ARMA DE FOGO - REDAÇÃO ANTERIOR À REFORMA, PROCEDIDA PELA LEI Nº 13.654/2018) E II (CONCURSO DE PESSOAS), DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. ALBERGAMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. APELO PROVIDO, EM PARTE.



    APELO DE JOÃO DAS NEVES LIMA: PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA REPRIMENDA, DECORRENTEMENTE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO, RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DESTE RELATOR. PEDIDO DE RECORRER, EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA, NO PARTICULAR. APELO DESPROVIDO, REFORMANDO-SE, TODAVIA, A PENA DO RECORRENTE, EX OFFICIO, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO, PRECÓGNITAS, NOS INCISOS I (ANTIGA REDAÇÃO) E II, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, inc. III; e 5º, incs. II, LIV e XLVI, da Constituição da República. Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo para se “reconhecer a inconcebível afronta aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos II, LIV e XLVI, da Constituição da República, por patente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, legalidade, ao devido processo legal e princípio da individualização da pena, devido à negativa de vigência do artigo 65, III, alínea d, do Código Penal, bem como para que sejam empregadas as suas consequências para efeito de aplicação de pena” (e-doc. 14).



    3. Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (e-doc. 15).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, em virtude de o acórdão encontrar-se em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 158, bem como por ausência de demonstração da repercussão de maneira fundamentada (e-doc. 16).



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repisa as razões do apelo extremo, sustentando “ser plenamente possível a fixação da pena aquém do mínimo legal, em atenção ao princípio da individualização da pena, quando presentes circunstâncias atenuantes de observação obrigatória pelo julgador”. Propugna, por fim, pelo provimento do agravo “para que seja devidamente PROCESSADO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO equivocadamente inadmitido, convertendo-se no próprio julgamento do Recurso principal, para no seu mérito reconhecer a negativa de vigência dos dispositivos elencados” (e-doc. 17, p. 29 e 38).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    7. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do apelo extremo.



    8. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos nossos).



    9. Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data marco de 03/05/2007.



    10. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, reduzindo-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 



    11. Nessa direção, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).



    12. Da mesma forma, no tocante à alegada violação ao devido processo legal e ao princípio da individualização da pena, verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    13. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).



    14. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    15. No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    16. E ainda que pudesse ser superado esse óbice (o que não é), no tocante à incidência da atenuante da confissão espontânea, esta Corte já sedimentou o entendimento de que é impossível a aplicação da pena aquém do mínimo legal, o que foi firmado por ocasião do julgamento do RE nº 597.270-QO-RG/RS, de relatoria do e. Ministro Cezar Peluso, Tema nº 158 do rol da Repercussão Geral, à luz dos princípios da reserva legal, da proporcionalidade  e da individualização da pena. Eis a redação da tese, seguida da ementa do acórdão: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



     (RE nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009).



    17. Por fim, as demais alegações, ainda referentes à dosimetria e à individualização da pena, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, os precedentes desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROTIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20)” (ARE 1.386.387-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.987-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 10/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÓBICE IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.384.721-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime de concussão em continuidade delitiva por 170 vezes. Condenação. Alegadas ofensas constitucionais. Ausência de prequestionamento de alguns dispositivos. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 8.038/90). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. Algumas das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações. 2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.341.578-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator